Tribunal: TJDFT
Processo: 0708486-13.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL E DE MERCADORIAS. CONTRATO DE ALUGUEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO. OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, que alega a existência de contradição, e pelo réu, que aponta erro material, no v. acórdão que, por maioria, afastou a prejudicial de prescrição e, com base no art. 1.013, § 4o, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não se verifica a contradição apontada pela parte autora, pois a incumbência conferida pelo CPC ao réu, de alegar e comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não exime o autor de provar o fato constitutivo de seu direito, ônus cujo cumprimento necessariamente deve passar pelo exame do Magistrado e que foi devidamente observado no acórdão embargado, concluindo-se pela inexistência de prova do direito vindicado na petição inicial.
4. Infere-se das pretensões da embargante-autora que ela pretende reformar o julgado, mas os embargos de declaração não constituem a via adequada para tanto.
5. Constatada a existência de erro material na parte dispositiva, em que o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios não obstante a improcedência dos pedidos iniciais, cabível o provimento dos embargos de declaração opostos para correção do equívoco.
6. Embargos de Declaração da autora desprovidos, e do réu providos.